Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701243-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DESPACHO Trata-se de conflito de competência criminal suscitado pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para apuração de crime de menor potencial ofensivo cometido no Complexo Penitenciário Papuda. Ambos os Juízos já se manifestaram nos autos. Logo, não há necessidade de mais informações. Nos termos do art. 208, do Regimento Interno do TJDFT, dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora